Tribunal: TJSP
Processo: 1001391-90.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Flora
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
MEIO AMBIENTE – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – OCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – Segundo dispõe o inciso LXXIII do art. 5o da Constituição Federal, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao meio ambiente – Ampliação das hipóteses de cabimento previstas na Lei 4.717/1965 – Hipótese dos autos

Ementa:
MEIO AMBIENTE – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO POPULAR – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – OCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – Segundo dispõe o inciso LXXIII do art. 5o da Constituição Federal, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao meio ambiente – Ampliação das hipóteses de cabimento previstas na Lei 4.717/1965 – Hipótese dos autos em que sequer aponta o autor qual ato lesivo objetiva anular – Pretensão da parte autora fundada na omissão do Município em sua atividade fiscalizatória, culminando com a supressão de árvore que deve ser replantada – Inadequação da via eleita – Carência da ação por falta de interesse processual – REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1001391-
90.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido
JANDERSON ALEXANDRE XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001391-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30341 - lufe
2
Voto no 30341
Apelação no 1001391-90.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru 2a Vara da Fazenda
Apelante: Juízo Ex Officio
Apelado: Janderson Alexandre Xavier
Interessado: Município de Bauru
Juiza 1a Inst.: Dra. Elaine Cristina Storino Leoni
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO POPULAR
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
OCORRÊNCIA

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL Segundo dispõe o inciso
LXXIII do art. 5o da Constituição Federal, qualquer cidadão é parte
legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao meio
ambiente Ampliação das hipóteses de cabimento previstas na Lei
4.717/1965 Hipótese dos autos em que sequer aponta o autor qual ato
lesivo objetiva anular Pretensão da parte autora fundada na omissão
do Município em sua atividade fiscalizatória, culminando com a
supressão de árvore que deve ser replantada Inadequação da via eleita
Carência da ação por falta de interesse processual REEXAME
NECESSÁRIO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário contra a respeitável
sentença de fls. 280/282 que, nos autos da ação popular que JANDERSON
ALEXANDRE XAVIER moveu contra MUNICÍPIO DE BAURU, julgou extinto o
processo sem apreciação do mérito.
Parecer ministerial pelo não provimento do recurso
(fls. 291/292).
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001391-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30341 - lufe
3
Embora inicialmente prevista na Lei 4.717/1965, a
Constituição Federal de 1988 ampliou as hipóteses de cabimento da ação popular,
estabelecendo em seu inciso LXXIII do art. 5o:
“Art. 5o, LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para
propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio
ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;”
(sem grifos no original)
Diante do texto constitucional, permitiu-se, assim, a
propositura da ação popular, a fim de se impedir que os Poderes Públicos editem atos
ilegais e potencialmente lesivos ao meio ambiente.
Quanto ao objeto (ato ilegal e lesivo), é certo que, em
regra geral, a ação popular cabe contra atos administrativos, que, por sua vez,
constituem qualquer manifestação de vontade praticada pela Administração Pública.
Nesse
contexto,
esclarecem
HELY
LOPES
MEIRELLES et al.:
“Na ampla acepção administrativa, ato é a lei, o decreto, a
resolução, a portaria, o contrato e demais manifestações gerais ou especiais,
de efeitos concretos, do Poder Público e dos entes com funções públicas
delegadas ou equiparadas. Ato lesivo, portanto, é toda manifestação de
vontade da Administração danosa aos bens e interesses da comunidade.”1
(sem grifos no original)
No caso dos autos, a petição inicial sequer aponta
qual o ato lesivo busca anular, nos termos do art. 1o da Lei 4.717/1965 e do art. 5o,
1 MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnold; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações
Constituicionais, 36a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 186.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001391-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30341 - lufe
4
LXXIII, da Constituição Federal.
A ação está fundada na omissão do ente municipal na
sua atividade fiscalizatória, por não ter impedido ou penalizado a supressão de
árvore, tornando evidente que não há ato administrativo em questionamento.
Pretende o autor, em verdade, a condenação do
município na obrigação de fazer consistente na substituição da árvore cortada, com o
replantio de uma árvore no local. Não há qualquer relação entre os fatos e
fundamentos do pedido deduzido na ação popular com qualquer pretensão de
anulação ou declaração de nulidade de ato administrativo, tampouco pretende a
autora demonstração de ilegalidade de qualquer ato ou de lesividade ao patrimônio
público.
Neste ponto, bem esclarece ÉDIS MILARÉ:
“Registre-se, ao de logo, que a ação popular ambiental não
tem o tom da reparabilidade de que é dotada a ação civil pública, certo que o
provimento jurisdicional principal visado e expresso no texto constitucional é
a anulação de ato lesivo ao meio ambiente.”2 (grifos no original)
Ademais, houve o exercício efetivo do poder de
polícia pelo Município de Bauru com identificação dos responsáveis pela supressão
das árvores sem a devida autorização legal e adoção das medidas administrativas
cabíveis, visando ao replantio da árvore suprimida.
A ação popular, portanto, constitui via inadequada
para veicular as pretensões postuladas, sendo o autor carecedor de ação por falta
de interesse processual, com fundamento no art. 330, III, do CPC.
Nesse sentido é o entendimento adotado por este E.
Tribunal de Justiça:
2 In “Direito do ambiente”, 10a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.566.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001391-90.2019.8.26.0071 -Voto no 30341 - lufe
5
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Ação popular -
Indeferimento da petição inicial por ausência de interesse processual - Ação
popular que visa a anular ato lesivo, não servindo para pleitear a condenação
dos requeridos em obrigações de fazer e de não fazer e de indenizar - Alegadas
omissões e contradições - Inocorrência - Argumentos que revelam
inconformismo com o que ficou decidido - Impossibilidade - Não cabe, em
sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de
decisão - Embargos rejeitados.”3 (sem grifos no original)
Assim, ainda que sob fundamento diverso, deve ser
mantida a extinção do processo sem julgamento de mérito, por falta de interesse
processual, na modalidade inadequação da via eleita.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da
penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a insurgência se
realizar pelo meio recursal adequado.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao reexame necessário.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
3 Embargos de Declaração no 1022296-60.2014.8.26.0114, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente,
Rel. Des. Eutálio Porto, j. 18.02.2016.